Tribunal: TJES
Processo: 0031077-93.2014.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2024-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0031077-93.2014.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CHEIM TRANSPORTES SA

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO REVISIONAL – NULIDADE DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO SOBRE O INDEXADOR DE CORREÇÃO MONETÁRIA – AFASTADA – DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – ABUSIVIDADE DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA RECONHECIDO – RECÁLCULO DA DÍVIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Em que pesem os argumentos expendidos pela apelante, é possível aferir que a sentença apelada, não somente enfrentou a questão
do reconhecimento da ilegalidade do indexador da correção monetária
, como também reconheceu que o melhor índice aplicável ao caso em tela é o INPC, que se mostra adequado e proporcional à taxa de inflação,
conforme expressamente definido na parte dispositiva da sentença.
Alegação de nulidade da sentença rejeitada.

2.

C
om relação ao afastamento dos encargos da mora, a simples cobrança de indexador de correção monetária considerado abusivo durante o período da normalidade é suficiente para descaracterizar a mora, conforme a orientação do C. STJ
firmada no REsp
1.061.530/RS,
julgado
sob a sistemática dos recursos repetitivos.
Nesta esteira, não há que se falar em inclusão de
correção monetária
no saldo devedor até que seja apresentado o valor correto da dívida, momento a partir do qual, se o inadimplemento persistir, a mora estará configurada.

3.

C
onsoante já definido pela sentença apelada, fica estabelecido que, no período de normalidade, a correção monetária deverá ser calculada pelo INPC,
e consequentemente,
recalculada a dívida da ora apelante nesses termos, mediante liquidação de sentença.

4.

Recurso
parcialmente
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
A
pelaç
ão

Cíve
l

interposta por
CHEIM TRANSPORTES S/A
contra a sentença digitalizada às fls.
423/425-v
integrada
às fls.
444/444-v
, proferida pelo MM. Juiz de Direito da
6
ª Vara Cível de
Serra
,
Fernando Antônio Lira Rangel
,
na Ação Revisional ajuizada em face de
BANCO BRADESCO S/A
que julgou
parcialmente
procedentes os pedidos autorais
para declara abusiva a disposição contratual referente à incidência da taxa CDI como indexador, a qual deverá ser decotada e substituída pelo INPC, determinando-se o recálculo dos valores da operação. Considerando a sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais arbitrados em 10% sobre o valor atribuído à causa, cabendo à ora apelante suportar 70% do encargo e ao apelado 30%.

A apelante argumenta em suas razões digitalizadas às fls.
448/459, a nulidade da sentença apelada, por não ter enfrentado a questão da ausência de indexador da correção monetária, com o seu consequente afastamento pela ausência de previsão contratual. No mérito, sustenta que em razão do reconhecimento da ilegalidade do indexador da correção monetária, devem ser afastados os encargos da mora no período.

P
reenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

Inicialmente, aduz a apelante que a sentença é nula por não ter enfrentado a questão referente a ausência de indexador da correção monetária, que, segundo sustenta, deve ser afastada por ausência de previsão contratual.

Em que pesem os argumentos expendidos pela apelante, é possível aferir que a sentença apelada, não somente enfrentou a questão apontada, como também reconheceu que o melhor índice aplicável ao caso em tela é o INPC, que se mostra adequado e proporcional à taxa de inflação, conforme expressamente definido na parte dispositiva da sentença, à fl. 425-v.

Por conseguinte,
rejeito a alegação de nulidade da sentença apelada.

É como voto.

Sustenta, ainda, a apelante que em razão do reconhecimento da ilegalidade do indexador da correção monetária, devem ser afastados os encargos da mora no período.

Segundo a jurisprudência do STJ, em
julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos
,
“o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora”
(REsp n. 1.061.530/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe de 10/3/2009).

Assim, com relação ao afastamento dos encargos da mora, a simples cobrança de indexador de correção monetária considerado abusivo durante o período da normalidade é suficiente para descaracterizar a mora, conforme a orientação do C. STJ.

Nesta esteira, não há que se falar em inclusão de correção monetária no saldo devedor até que seja apresentado o valor correto da dívida, momento a partir do qual, se o inadimplemento persistir, a mora estará configurada.

Sendo assim, e consoante já definido pela sentença apelada, fica estabelecido que, no período de normalidade, a correção monetária deverá ser calculada pelo INPC, e consequentemente, recalculada a dívida da ora apelante nesses termos, mediante liquidação de sentença.

Portanto, sem maiores delongas, considerando que a matéria em análise já foi objeto de julgamento pela sistemática dos recursos repetitivos, rejeito a alegação de nulidade da sentença e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo interposto, para afastar a inclusão da correção monetária no saldo devedor até que seja recalculado o montante da dívida com base no INPC, mediante liquidação de sentença.

Deixo de aplicar o §11 do art. 85 do CPC/15 em razão do parcial provimento do apelo interposto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para afastar a inclusão da correção monetária no saldo devedor até que seja recalculado o montante da dívida com base no INPC, mediante liquidação de sentença.